Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719302-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL BISPO LOPES DA SILVA, LUCAS DA SILVA VIANA, MILENE LOPES DA SILVA, C. M. L. V., REJANE LOPES DA SILVA, RAMILSON FERREIRA DA SILVA, C. D. F. L., A. R. F. L., MILEIDE LOPES DA SILVA, M. I. V. D. S., MURILO ANTONIO DA ASSIS, SIMONE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE, ISILENE IMOVEIS LTDA - ME, ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, ALEXANDRE SALVATORE VADALA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILENE LOPES DA SILVA E OUTROS contra r. decisão de ID 26568801, proferida em ação de rescisão contratual ajuizada em face de ISILENE IMÓVEIS LTDA – ME E OUTROS, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus Alfa Luz Viação e Transporte LTDA, Adtur Comércio Hoteleiro Turismo e Lazer LTDA, Caldas Termas Clube, Isilene Imóveis LTDA e Alexandre Salvatore Vadala. Discorrem sobre o cabimento do agravo de instrumento. Alegam que não foi apontada qualquer das hipóteses de exoneração de responsabilidade taxativamente enumeradas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; que todos os réus se apresentaram como prestadores de serviços turísticos e receberam alguma contrapartida pelos serviços que se comprometeram a prestar; que deve incidir, na hipótese, a teoria da asserção; que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é solidária; Requerem, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, no intuito de se determinar que os réus excluídos sejam mantidos na relação jurídica processual até a prolação de sentença. Alternativamente, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 26568801). É o breve Relatório. Decido. Inicialmente, convém registrar que a decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade passiva, por excluir litisconsortes passivos facultativos, está inserida entre os atos processuais contra os quais se admite a interposição do agravo de instrumento (artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil). Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito. Na hipótese sob exame, a todos os réus excluídos coube, em alguma medida, a contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da ação. Todavia, a decisão agravada, resolvendo parcialmente o mérito, rechaçou a responsabilidade dos réus Alfa Luz Viação e Transporte LTDA, Adtur Comércio Hoteleiro Turismo e Lazer LTDA, Caldas Termas Clube, Isilene Imóveis LTDA e Alexandre Salvatore Vadala pelos danos narrados na petição inicial. Em relação a cada um dos réus, o juízo de origem apresentou fundamentos excludentes da responsabilidade (artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor). A análise da participação de cada um dos réus na cadeia de consumo é matéria inerente ao mérito do agravo de instrumento. Conquanto solidária a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, é legítimo ao fornecedor comprovar a culpa exclusiva de terceiro ou demonstrar que o contrato firmado é absolutamente estranho às suas atividades empresariais. Portanto, neste momento processual, verifica-se necessária a suspensão do processo, para evitar a prolação de sentença sem a devida definição do polo passivo, ainda que, no mérito, frise-se, dita responsabilidade possa não ser verificada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o processo até a deliberação do órgão colegiado sobre a exclusão dos réus. Intimem-se os agravados para resposta ao recurso, no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora